Tribunal: TJSP
Processo: 2265267-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Análise da prisão cautelar sob a ótica das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – - Pacientes presos em flagrante com 100 porções de maconha (305,6g) - Ato alvejado afrontoso ao art. 315, §2o, III, do CPP - Prisão cautelar que se mostra como exceção no nosso sistema - Suficiência da imposição de medidas cautelares

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Análise da prisão cautelar sob a ótica das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 – - Pacientes presos em flagrante com 100 porções de maconha (305,6g) - Ato alvejado afrontoso ao art. 315, §2o, III, do CPP - Prisão cautelar que se mostra como exceção no nosso sistema - Suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, §6o, do CPP) - Liberdade provisória concedida – Liminar deferida - Ordem concedida - (Voto n.o 43533).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265267-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente PAULO JOSE
DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para outorgar a liberdade provisória aos pacientes, mantidas as decisões liminares. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265267-03.2020.8.26.0000 -Voto no 43533
2
VOTO No..: 43533
H.C. No..: 2265267-03.2020 E 2265272-25.2020
COMARCA..: SÃO PAULO
IMPTE....: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTES: PAULO JOSÉ DA SILVA E VINICIUS PIRES DE SOUZA
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Conversão da prisão
em flagrante em preventiva
Análise da prisão cautelar sob a
ótica das Leis n.o 12403/11 e 13.964/19 - Pacientes presos em
flagrante com 100 porções de maconha (305,6g) - Ato alvejado
afrontoso ao art. 315, §2o, III, do CPP - Prisão cautelar que se
mostra como exceção no nosso sistema - Suficiência da imposição
de medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, §6o, do CPP) -
Liberdade provisória concedida
Liminar deferida - Ordem
concedida - (Voto n.o 43533).
Cuidam-se de habeas corpus impetrados pela
Defensoria Pública em favor de Vinicius Pires de
Souza e Paulo José da Silva sob a alegação de que os
pacientes sofrem constrangimento ilegal por ato do
Juízo que converteu a prisão em flagrante em
preventiva.
Defende que não estão presentes os requisitos
da prisão preventiva, que a decisão carece de
fundamentação quanto à necessidade da excepcional
prisão
preventiva,
a
desproporcionalidade
da
custódia cautelar e que os pacientes preenchem os
pressupostos da liberdade provisória, culminando por
pedir a concessão da ordem para que possam Vinicius
e Paulo José responder ao processo em liberdade.
Em ambas as impetrações a liminar foi deferida, mediante a imposição das medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265267-03.2020.8.26.0000 -Voto no 43533
3
cautelares do art. 319, incisos I e IV, do CPP.
As informações foram prestadas.
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs a
denegação da ordem.
Finalmente,
foi
determinado
o
julgamento
conjunto dos habeas corpus.
É o relatório.
A ordem deve ser concedida.
Os pacientes foram presos em flagrante e
denunciados como incursos no art. 33, caput, da Lei
Antidrogas, porque no dia 07/11/20, por volta das
17h20min, na Rua Mogeiro, n.o 1400, nesta capital,
agindo em concurso traziam consigo, para fins de
tráfico,
100
porções
totalizando
305,6g
(peso
líquido) de maconha.
A denúncia narra que Vinicius ocupava a
garupa da moto de placa GJP5e28, conduzida por
Paulo, que trazia consigo cem porções de maconha,
momento em que avistaram viatura policial do outro
lado de via e fugiram.
Perseguidos pelos policiais, durante a fuga
Vinicius desembarcou da garupa da motocicleta e
dispensou uma sacola contendo as porções de droga
dentro de um terreno baldio. Ambos os acusados
prosseguiram em fuga, até que foram devidamente
alcançados e capturados pelos Policiais Militares.
Em revista pessoal, na posse de Paulo, nada
foi localizado; em poder de Vinícius foi apreendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265267-03.2020.8.26.0000 -Voto no 43533
4
um celular LG, preto, bem como R$ 245,25 (duzentos e
quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) em
notas miúdas.
Questionados, Paulo disse que estava levando
Vinícius até um ponto de venda de narcóticos. As
drogas dispensadas por Vinícius foram devidamente
localizadas e apreendidas.
Conclui a denúncia que “...a quantidade das
drogas
e
dos
valores
apreendidos,
somadas
às
circunstâncias em que ocorreram as prisões em flagrante,
após fuga dos denunciados, permitem inferir que ambos
praticavam o tráfico ilícito de entorpecentes no momento
em que foram presos”.
A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva “...considerando a apreensão de quantia em
dinheiro
e
relevante
quantidade
de
substâncias
entorpecentes e, ainda, diante das circunstâncias do
flagrante, em que os autuados foram abordados em uma
motocicleta
e
tentaram
evadir-se
da
abordagem
dispensando os entorpecentes, entendo que a conduta dos
autuados é de acentuada gravidade e lesividade à saúde
pública, eis que denotam estreito relacionamento com o
tráfico de drogas, de modo que entendo que a prisão em
flagrante deve ser convertida em preventiva como forma
de garantir a ordem pública”.
O decreto da prisão preventiva reveste-se de
indícios de ilegalidade, impondo-se a concessão da
ordem.
A Lei n.o 12.403/11 trouxe medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265267-03.2020.8.26.0000 -Voto no 43533
5
que complementam a efetivação da prisão processual
como exceção, em consonância com a constitucional
previsão da presunção de inocência, complementada e
ampliada pela regência da Lei 13.964/19, sendo
exigido, pelo rigor processual, que “na motivação da
decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra
cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que
justifiquem a aplicação da medida adotada” não se
mostrando suficiente a fundamentação na gravidade
abstrata do delito ou em motivação genérica, o que
se revela como positivação da jurisprudência dos
Tribunais Superiores.
Neste quadro, para o decreto da prisão
cautelar, deve o julgador invocar circunstâncias
concretas, relativas à pessoa do réu e extraídas da
empreitada criminosa, que demonstrem a necessidade e
adequação da excepcional medida, estudo este pautado
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente
à ação criminosa.
No caso dos autos afere-se que o Juízo
converteu a prisão em flagrante em preventiva com
base na gravidade em abstrato do delito e fundado na
circunstância em que se deu a prisão (a bordo de
motocicleta, presos após fugirem dos policiais).
A quantidade de drogas com os pacientes
apreendida e as circunstâncias em que se deu a
prisão não revelam acentuada gravidade a impor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265267-03.2020.8.26.0000 -Voto no 43533
6
excepcional prisão preventiva como necessária à
garantia da ordem pública.
Não há elemento nos autos indicativo de que
os pacientes integrem organização criminosa ou de
que se dediquem à atividade criminosa.
A quantia em dinheiro com eles apreendida,
por si só, não é indicativa de maior gravidade na
conduta.
Ainda, há que se considerar terem sido ambos
reconhecidos pelo Juízo como primários, de modo que
a custódia cautelar se mostra desproporcional ao
rigor penitenciário a ser imposto caso venham a ser
condenados ao cabo da instrução processual.
Finalmente, a hediondez do delito e sua
gravidade em abstrato não serve de suporte à
imposição da prisão preventiva, eis que tal motivo
serve à imposição da prisão a todo flagrado pela
prática do tráfico de drogas, em afronta ao art.
315, §2o, inciso III, do CPP.
Por fim, diante da jurisprudência firmada
pelos Tribunais Superiores, conforme já apontado, o
delito supostamente cometido implicará, pelo menos
em tese e em caso de eventual condenação, na
imposição de pena a ser cumprida em regime penitenciário de menor rigor do que o ora
experimentado a título de segregação cautelar, como
vem sendo decidido de forma reiterada em julgados
outros desta Eg. 16a Câmara Criminal, com apoio nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265267-03.2020.8.26.0000 -Voto no 43533
7
decisões sedimentadas dos Tribunais Superiores.
Neste quadro, conclusivamente, sob a ótica da
necessidade da custódia cautelar e de seu caráter
subsidiário (art. 282, §6o, do CPP), suficiente se
mostra a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, consistentes no comparecimento periódico em
Juízo, para justificar suas atividades, proibição de
se ausentar da Comarca sem autorização judicial
(art. 319, I e IV, do CPP), cientes os pacientes de
que o descumprimento de tais medidas autoriza o
decreto da prisão preventiva (art. 312, §1o, do CPP).
Diante da conclusão acima lançada, quanto à
cassação do decreto de prisão, despiciendo aqui
analisar as razões de ordem humanitária previstas na
Recomendação
n.o
62,
do
Conselho
Nacional
de
Justiça.
Ante todo o exposto, e pelo meu voto, concedo
a ordem para outorgar a liberdade provisória aos
pacientes, mantidas as decisões liminares.
Newton Neves
Relator